Tribunal: TJSP
Processo: 1524961-62.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado. Insurgência defensiva. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Ofendido, policial militar aposentado, abordado por dois indivíduos quando ingressava em seu veículo. Ao notarem estar o ofendido armado, os roubadores dispararam, alvejando-o na perna. Imediata reação da vítima, também disparando contra os roubadores, atingindo o apelante na região lombar.

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado. Insurgência defensiva. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Ofendido, policial militar aposentado, abordado por dois indivíduos quando ingressava em seu veículo. Ao notarem estar o ofendido armado, os roubadores dispararam, alvejando-o na perna. Imediata reação da vítima, também disparando contra os roubadores, atingindo o apelante na região lombar. Acusado detido nas proximidades, enquanto o comparsa não foi identificado. Laudo pericial confirma integralmente a versão acusatória, atestando a existência de diversos disparos no automóvel da vítima. Condenação mantida.

Pena-base fixada no mínimo legal e reduzida em 1/3 pela tentativa. Pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo improvido.

Pedido da vítima, formulado em segunda instância, requerendo a restituição da arma apreendida. Pleito a ser formulado ao juízo de origem, em incidente processual próprio.